Tribunal: STF
Processo: AI 395614
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
      Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
 apreciação em
 recurso extraordinário.
      Incidência, ainda, da Súmula 279 desta Corte.
      Agravo desprovido.